Tribunal: TJSP
Processo: 2023469-41.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei no 742, de 16 de outubro de 2018, com a redação dada pela Lei no 789, de 12 de abril de 2021, do Município de Taquaral, que "cria o programa de auxílio ao desempregado denominado ‘Frente de Trabalho’ e dá outras providências".

Embora digna de louvor a preocupação com a assistência social aos desempregados do Município de Taquaral,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei no 742, de 16 de outubro de 2018, com a redação dada pela Lei no 789, de 12 de abril de 2021, do Município de Taquaral, que "cria o programa de auxílio ao desempregado denominado ‘Frente de Trabalho’ e dá outras providências".

Embora digna de louvor a preocupação com a assistência social aos desempregados do Município de Taquaral, hipótese de contratação de serviço temporário como prevista na norma impugnada é incompatível com o delineio de situação de excepcional interesse público para a consecução de atividade essencial e emergencial da Administração.
Ofensa aos artigos 111 e 115, incisos II e X, da Constituição Estadual. Aplicação da Tese firmada pelo STF no Tema 612 de repercussão geral. Precedentes deste Órgão Especial.
Modulação dos efeitos. Incidência após 120 dias da prolação do julgamento. Ressalvada a natureza irrepetível dos valores percebidos pelos participantes do programa.
Ação procedente.